Tribunal: TJSP
Processo: 3002002-92.2013.8.26.0079
Classe: Apelação Criminal / Crimes contra a Fauna
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A FAUNA. Art. 29, caput e §1o, III, c.c. § 3o, da Lei no 9.605/98. Guarda doméstica de 04 pássaros da fauna silvestre. Materialidade e autoria demonstradas. Confissão do réu corroborada pelos demais elementos. Comprovada lesão ao ecossistema, colocando em risco o direito constitucional de tutelar sua preservação para as gerações presentes e futuras. Inaplicável a

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A FAUNA. Art. 29, caput e §1o, III, c.c. § 3o, da Lei no 9.605/98. Guarda doméstica de 04 pássaros da fauna silvestre. Materialidade e autoria demonstradas. Confissão do réu corroborada pelos demais elementos. Comprovada lesão ao ecossistema, colocando em risco o direito constitucional de tutelar sua preservação para as gerações presentes e futuras. Inaplicável a insignificância. Condenação mantida. Concessão do perdão judicial previsto no art. 29, § 2o, da Lei Ambiental. Possibilidade. Espécimes apreendidas que não são consideradas ameaçadas de extinção e que estavam bem tratadas, tanto que foram mantidas em depósito com o apelante. Extinção da punibilidade. Apelo parcialmente provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000130159
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 3002002-
92.2013.8.26.0079, da Comarca de Botucatu, em que é apelante ANDERSON LUIZ
GOMES DE CAMPOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento para conceder o perdão
judicial e julgar extinta a punibilidade de ANDERSON LUIZ GOMES DE CAMPOS
VALÁRIO, com fulcro no art. 29, § 2o, da Lei no 9.605/98, c.c. art. 107, IX, do CP. V.U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente) e IVO DE ALMEIDA.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020
DINIZ FERNANDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 3002002-92.2013.8.26.0079 - Botucatu - VOTO No 11.187 2/5 CGL
Apelação Criminal no 3002002-92.2013.8.26.0079
Apelante: Anderson Luiz Gomes de Campos Valário
Apelado: Ministério Público
Comarca: Botucatu
MM. Juiz de 1a instância: Dr. Josias Martins de Almeida
Junior
VOTO no 11.187
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A FAUNA. Art. 29,
caput e §1o, III, c.c. § 3o, da Lei no 9.605/98. Guarda doméstica
de 04 pássaros da fauna silvestre. Materialidade e autoria
demonstradas. Confissão do réu corroborada pelos demais
elementos. Comprovada lesão ao ecossistema, colocando em
risco o direito constitucional de tutelar sua preservação para
as gerações presentes e futuras. Inaplicável a insignificância.
Condenação mantida. Concessão do perdão judicial previsto
no art. 29, § 2o, da Lei Ambiental. Possibilidade. Espécimes
apreendidas que não são consideradas ameaçadas de
extinção e que estavam bem tratadas, tanto que foram
mantidas em depósito com o apelante. Extinção da
punibilidade. Apelo parcialmente provido.
1) Ao relatório da r. sentença de fls. 216/220, publicada
em 30/11/2018, acrescento que a ação penal foi julgada procedente e o acusado
ANDERSON LUIZ GOMES DE CAMPOS VALÁRIO condenado, como incurso
no art. 29, caput e § 1o, III, c.c. § 3o, da Lei no 9.605/98, à pena de 07 meses de
detenção, em regime inicial semiaberto, mais 11 dias-multa, no piso, permitido
o apelo em liberdade.
Inconformado,
o
réu
apela
pleiteando
o
reconhecimento do princípio da insignificância. Assevera que não houve, in
casu, ofensa significativa ao bem jurídico tutelado pela Lei no 9.605/1998,
caracterizando-se, assim, atipicidade material em razão da insignificância,
destacando, ainda: “que os policiais arrolados como testemunhas, evidenciaram que os
animais não sofriam nenhum tipo de maus tratos e que estavam todos bem cuidados e
tratados”. Subsidiariamente, expõe a defesa que o apelante é pessoa simples, de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 3002002-92.2013.8.26.0079 - Botucatu - VOTO No 11.187 3/5 CGL
pouca instrução, que não se eximiu de sua responsabilidade e colaborou com o
deslinde da demanda, devendo ser reconhecida a causa de diminuição de pena
prevista no art. 14 da Lei no 9.605/98 ou o perdão judicial (fls. 238/246).
Após as contrarrazões (fls. 248/250), a d. Procuradoria
Geral de Justiça, em parecer, manifestou-se pelo desprovimento do recurso (fls.
258/264).
É o relatório.
2) Dou parcial provimento ao recurso
Segundo a denúncia (fls. 01), no dia 15/01/2013, por
volta das 09h30min, na Avenida Botucatu, no 896, ANDERSON LUIZ GOMES DE
CAMPOS VALÁRIO tinha em sua residência, em cativeiro, sem possuir a devida
permissão ou licença da autoridade competente, um coleirinha papa capim, um
sabiá laranjeira, um sabiá pardo e um canário da terra, pássaros da fauna
silvestre nativa. Os animais não possuíam anilhas e eram mantidos em gaiolas.
Segundo apurado, a polícia militar ambiental recebeu
denúncia anônima informando a existência de pássaros silvestres em cativeiro e
se dirigiu à casa de ANDERSON onde localizaram os espécimes acima em
gaiolas.
A denúncia foi recebida em 12/03/2014 (fls. 61) e o réu
citado por edital (fls. 94/96). Com fulcro no art. 366 do CPP o processo e o prazo
prescricional permaneceram suspensos entre 15/12/2014 (fls. 99) e 10/11/2017
(fls. 147).
Não houve questionamento da Defesa quanto aos
fatos.
A materialidade do crime ficou comprovada pelo
boletim de ocorrência ambiental (fls. 04/09), termo de apreensão (fls. 09), auto de
infração ambiental (fls. 10) e pela prova oral coligida nos autos, sob o crivo do
contraditório (DVD de fls. 236).
Quanto à autoria, temos a confissão judicial do réu,
corroborada pelo testemunho do policial militar ambiental responsável pelo
atendimento da ocorrência que culminou na apreensão das aves na casa dele.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 3002002-92.2013.8.26.0079 - Botucatu - VOTO No 11.187 4/5 CGL
No caso dos autos, não se cogita da aplicação do
chamado “princípio da insignificância”, ainda que admitido em matéria de crimes
ambientais pelo C. STJ1.
Não foi demonstrada, em outras palavras, a ínfima
ofensividade da conduta ao bem ambiental tutelado, visto que, ainda que o crime
não tenha resultado em prejuízo de grande extensão, lesou o meio ambiente,
colocando em risco o direito constitucional de tutelar o ecossistema e sua
preservação para as gerações presentes e futuras.
No mais, não há como se considerar de ínfima
ofensividade ao bem ambiental tutelado a manutenção em cativeiro de 04
espécimes da fauna silvestre, não havendo que se falar em aplicação do princípio
da insignificância.
Certa a condenação, a básica foi aumentada em 1/6
pelos maus antecedentes (fls. 742), seguindo-se com a integral compensação
entre a reincidência (fls. 78 c.c. 131 e 1343) e a confissão, o que conferiu à
dosimetria seus números finais, sendo fixado o regime inicial semiaberto em
função da reincidência e maus antecedentes.
Todavia, em relação ao referido crime, é cabível a
aplicação da causa extintiva de punibilidade do perdão judicial, prevista no art.
29, § 2o, da Lei 9.605/98.
Com efeito, consta da aludida norma que: "No caso de
guarda doméstica de espécie silvestre não considerada ameaçada de extinção, pode o juiz,
considerando as circunstâncias, deixar de aplicar a pena".
Como leciona Delmanto: "Perdão Judicial: A previsão
constante deste § 2o diz respeito ao perdão judicial, que constitui causa extintiva da
punibilidade, conforme dispõe o art. 107, IX, do CP. Em nossa opinião, presentes os
requisitos legais, a concessão do perdão judicial constitui direito público subjetivo do
acusado, e não mera faculdade do julgado" (in Leis Penais Comentadas, 2a Ed., São
Paulo: Saraiva, 2014, p. 547).
1 “Esta Corte entende ser possível a aplicação do princípio da insignificância aos delitos ambientais, quando
demonstrada a ínfima ofensividade ao bem ambiental tutelado” (STJ, AgRg no REsp 1558312/ES, Rel. Ministro
FELIX FISCHER, Quinta Turma, julgado em 02/02/2016).
2 Condenação à 20 dias-multa, como incurso no art. 51, caput, da Lei no 9.605/98, transitada em julgada para
a defesa em 10/12/2013.
3 Condenação por furto qualificado, cuja extinção da pena pelo cumprimento de deu em 09/02/2010.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 3002002-92.2013.8.26.0079 - Botucatu - VOTO No 11.187 5/5 CGL
Analisando as peculiaridades do caso concreto,
embora as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP sejam desfavoráveis, extrai-
se que o apelante mantinha em cativeiro, em 04 gaiolas, sob guarda doméstica,
04 espécimes da fauna silvestre que não são consideradas ameaçadas de
extinção, conforme se infere da Instrução Normativa no 003, de 26/05/2003 do
IBAMA 4.
Ao que consta da denúncia e do depoimento do policial
militar ouvido em Juízo, os pássaros estavam bem tratados, não apresentando
sinais de maus tratos, tanto que foram mantidos em depósito com o apelante.
3) Pelo exposto, dou parcial provimento para
conceder o perdão judicial e julgar extinta a punibilidade de ANDERSON LUIZ
GOMES DE CAMPOS VALÁRIO, com fulcro no art. 29, § 2o, da Lei no 9.605/98,
c.c. art. 107, IX, do CP.
DINIZ FERNANDO FERREIRA DA CRUZ
Relator
4 https://www.mma.gov.br/estruturas/179/_arquivos/179_05122008034002.pdf, acesso em 13/01/2020.